Tribunal: TJES
Processo: 5011719-33.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011719-33.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e outros
RECORRIDO: PEDRO SERGIO VENTURINI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDUTA ABUSIVA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DISFARÇADA DE CADASTRO NA LOJA A FIM DE GARANTIR DESCONTO NA COMPRA. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E CONDENOU DANOS MORAIS EM R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E ÁRCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Recurso Inominado nos autos n°.: 5011719-33.2022.8.08.0030

Recorrente: CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA E CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO S.A

Recorrido: PEDRO SERGIO VENTURINI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA E CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO S.A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a proposta de adesão ao cartão foi devidamente assinada pelo recorrido, momento em que foi feita fotografia do recorrido e juntado documento de identificação;
b)
que as cobranças foram devidas pois contratualmente cobradas;
c)
que não deve haver restituição da quantia paga bem como não deve haver indenização por danos morais;
d)
que a sentença deve ser reformada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a (não) contratação do cartão, objeto dos autos, bem como se é devida a indenização por danos materiais e morais.

No caso em análise, alega o recorrido que ao realizar uma compra no estabelecimento comercial da recorrente, aceitou proposta de desconto que era condicionada ao cadastro na loja, e que, posteriormente, foi surpreendido com um cartão de crédito expedido em seu nome.

Lado outro, os recorrentes alegam que a contratação é válida, pois realizada com colheita de assinatura e documentos do recorrido.

Pois bem.

No caso em análise, verifico que a razão assiste parcialmente à recorrente, explico.

Com relação à contratação, percebo que, de fato não há elementos capazes de demonstrar a efetiva contratação do cartão, eis que o documento colacionado no documento ID 4704979 não possui indícios de veracidade suficientes para validar o negócio jurídico, isso porque, não há indicação do terminal em que a contratação foi efetivada ou ainda IP do reconhecimento facial, constando apenas data e horário da foto.

Ademais, a assinatura presente no documento diverge em muito das dos documentos anexados à inicial (ID 4704939 e 4704941) de modo que não há como afirmar que o recorrido/autor tinha inequívoca ciência que os dados coletados se tratavam de contratação de cartão de crédito e não apenas de um cadastro na loja.

Desse modo, mostra-se devido os valores indevidamente pagos, na modalidade de restituição em dobro, como fixado em sentença.

Em relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
1
e art. 927
2
do Código Civil.

Destarte, tendo em vista que restou caracterizada a conduta abusiva das recorrentes, que de forma arbitraria ludibriou o recorrido a proceder com a contratação de um cartão disfarçado de cadastro na loja, deverá indenizar o recorrido pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3

Contudo, visando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, tenho por minorar a condenação para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor consentâneo aos abalos sofridos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo
a quo
, exclusivamente para minorar o
quantum
a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

1
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

2
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

3
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.